Tribunal: TJDFT
Processo: 0719866-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719866-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF AGRAVADO: DELEGADO CHEFE DA 35a DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebidos hoje, às 14:40h. Mantenho a decisão bem fundamentada da eminente Desembargadora Plantonista pelos seus próprios legais e jurídicos fundamentos, uma vez observado o disposto no art. 93, IX da CF/88 c/c art. 11, do CPC bem como artigo 4o incisos III, VIII e IX do Decreto 30.490/2009 e art. 144 §4o da CF/88 (apuração de infrações penais) - ID 17240922. À luz dos elementos de cognição apurados, em análise sumária, admitida para o momento, não restou atendido o artigo 300, do CPC, quanto à probabilidade do direito substancial vindicado e risco ao resultado útil do processo. Considerando que se trata o Agravado de Agente Público e do Órgão ao qual está vinculado (SSP/DF), intime-se o DF através da Procuradoria Geral para caso queira, apresente as contrarrazões no prazo legal. Cumpra-se.Intime-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator